Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, ART. 288 E ART. 340, TODOS DO CP - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTATAÇÃO – LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO – LIMINAR RATIFICADA.
Não demonstrado qualquer fundamento que possa justificar a aplicação da medida extrema ao acusado, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015335-98.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (IMPETRANTE), MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI - CPF: 018.830.121-63 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO GORRE NASCIMENTO (VÍTIMA), ROSINEIDE DE OLIVEIRA REIS (VÍTIMA), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA ALVES DA CRUZ - CPF: 011.883.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO CESAR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Manoel Ourives Chagas Matti
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Aduz que o beneficiário foi preso em 04 de setembro de 2019, na Cidade de Sonora/MS, onde encontra-se recolhido, pela prática, em tese, das condutas tipificadas no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I e IV, artigo 288 e 340, todos do Código Penal.

Argumenta que, em razão da conduta ter se consumado na cidade de Jaciara, o juízo da Comarca de Sonora declinou competência à Comarca de Jaciara/MT.

Alega que foi requerida a revogação da prisão preventiva junto ao Juízo de Jaciara, porém o pedido foi indeferido.

Sustenta que todos os corréus citados nos autos estão em liberdade, e que inclusive, o réu Edson Luiz da Silva teve sua liberdade concedida na Comarca de Várzea Grande, nos autos n.o 15559-47.2019.811.0002 Código 591250, da 5.a Vara Criminal, originando a ação penal de n.15981- 22.2019.811.0002 - Código: 592128, em que responde pelos crimes de receptação e associação criminosa (mesma vítima - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A e os mesmos fatos), sendo o paciente o único que se encontra com a liberdade cerceada.

Assegura que a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação, e sua manutenção não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que, se condenado pelo crime imputado, a pena aplicada não resultará em regime mais gravoso que o semiaberto.

Ressalta que possui residência fixa no município de Várzea Grande desde tenra idade, não possui registros criminais, é estudante e está ausente das aulas, é trabalhador e possui trabalho lícito, de forma que não oferece qualquer risco à ordem pública, à instrução processual e não pretende se ausentar do local ou se furtar da responsabilidade.

Por tais razões, pede a concessão de liminar para estender o benefício concedido ao corréu Edson Luiz da Silva nos autos n.o 15559-47.2019.811.0002 Código 591250, da 5.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 580, do CPP, revogando a prisão preventiva do paciente, para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando-o no julgamento do mérito (Id. 1905496). Juntou documentos.

A fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 21454492. Informações juntadas (Id.21939472).

Assim, ante todo exposto, a liminar vindicada foi deferida, sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente preso pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, artigo 288, e artigo 340, todos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos que a autorizam – Alega a presença de predicados pessoais positivos, bem como busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Assevera que a segregação cautelar ofende ao princípio da homogeneidade – Liminar deferida – Alegações improcedentes – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, artigo 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social – Acentuada gravidade da conduta, consistente no furto de mercadoria avaliada em cerca de 360 (trezentos e sessenta) mil reais – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Incabível a adoção de outra medida assecuratória – A decretação da prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade das prisões – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020